Tribunal: STF
Processo: HC 208426
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão anteriormente proferida, que negou a ordem de habeas corpus em favor do paciente.



    A defesa alega ausência de requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva e requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.



    É o breve relatório. 



    Decido.



    De fato, há razão para o acolhimento do writ.



    Para tanto, são relevantes os fundamentos do decreto prisional: 



    “Da análise do caderno processual, em juízo de cognição sumária, verifico que está demonstrada a materialidade e subsistem indícios suficientes de autoria do delito em tela, conforme se observa dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram o flagrante, Auto de Constatação Preliminar de Natureza e Quantidade de Substância Apreendida, no qual se se constatou que a substância apreendida na posse do acusado "apresenta forma visual e odor característico da droga vulgarmente conhecida como MACONHA" (fl. 47 do evento 1/P_FLAGRANTE5).



    Por outro lado, entendo necessária a segregação do(a) indiciado(a) para garantia da ordem pública, pois, caso seja posto(a) em liberdade, poderá voltar a praticar a traficância, atividade que Ihe traz grande retorno financeiro, porém nefasta à sociedade, seja pelos danos acarretados ao usuário e sua família, seja pelos delitos dela decorrentes, como furtos/roubos, homicídios, etc, conclusão que se extrai dos bens apreendidos (1 celular iphone, 2 celulares sansumg, 1 celular LG, balança de precisão, televisão de procedência não comprovada) indicando que realiza o tráfico de forma contumaz, afinal, qual seria o sentido de ter 4 celulares, sendo o iphone de alto valor - Mais de R$ 5.000,00.



    Ademais, com o acesso ao celular do flagrado, realizado mediante autorização judicial, o delegado, ao ouvir o flagrado, mencionou que terceira pessoa chamada Jhonny, pouco antes da prisão, mandou mensagem ao flagrado pedido R$ 50,00 cinquenta reais de cocaína, o que foi confirmado por Miltino, reforçando a tese de que faz da traficância seu meio de vida de vida, o que coloca a ordem pública em risco, mormente se nos atentarmos que o comércio ilícito, ao que tudo indica, não se limitava à venda de maconha, mas também cocaína. Friso que a existência de condições subjetivas favoráveis do(a)s flagrado(a)s, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (eDOC 8, p. 3)



    Da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade do agravante, tampouco seu envolvimento com organização criminosa, inobstante a quantidade da droga.



    O paciente é primário, não possui nenhuma anotação criminal e a prisão preventiva, no caso concreto, é mera antecipação de suposta pena. É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do recorrente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; 



    c) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e



    d) monitoração eletrônica, se houver dispositivo disponível na comarca. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente